Tribunal: STF
Processo: SL 1347
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar contra decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 0000277-30.2020.8.08.0062, cujos efeitos foram mantidos pela Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo, nos autos do agravo de instrumento nº 5000854-12.2020.8.08.0000. 
    Narrou o requerente que foi eleito Prefeito do município de Piúma, no estado do Espírito Santo, para mandato entre os anos de 2017 a 2020, mas que, em 23/10/19, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0031222-26.2019.8.08.0000, referida Corte regional determinou seu afastamento do cargo, pelo prazo de 90 dias, a contar de 17/10/19, posteriormente prorrogado por mais 60 dias.
    Aduziu que no âmbito da ação penal, em que decretados os afastamentos iniciais, foi rejeitado pedido para sua prorrogação, o que implicaria em seu retorno ao cargo, o que foi obstado pela nova ordem de afastamento contra si decretada.
    Ressaltou que ambas as ações estão fundadas nos mesmo fatos e, assim, compartilham a mesma matriz probatória, o que torna injustificável essa nova ordem de afastamento, a implicar verdadeira cassação indireta de seu mandato.
    Defendeu o cabimento da presente medida, sua legitimidade para propô-la, bem como a competência da Presidência do STF para sua apreciação, por entender violadas as normas dos arts. 2º, 5º, inc. LIV e 15, da Constituição Federal. 
    Assim, entende que a prorrogação de seu afastamento do cargo representa evidente risco de lesão à ordem pública e administrativa do município, devendo ser afastada a ordem que a impôs.
    Transcreveu, ao longo de sua petição inicial, diversos precedentes jurisprudenciais que entende corroborarem o posicionamento por ele defendido, aduzindo que a decisão judicial que assim dispôs representa grave violação ao princípio da Separação dos Poderes e à ordem pública local, sob a perspectiva da normalidade institucional. 
    Discorreu, a seguir, sobre os fundamentos constantes da decisão regional atacada, para justificar nova decretação de ordem de afastamento do cargo, para concluir que essa padece de amparo legal suficiente, apto à sua manutenção.
    Insurgiu-se, também contra os aspectos fáticos da decisão proferida pelo Juízo de origem, para asseverar que também essa carece de elementos concretos para chegar à conclusão apresentada, pois faz referência a fatos ocorridos há mais de um ano, em sua fundamentação, o que não se mostra possível.
     Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, com sua imediata recondução ao cargo de Prefeito Municipal.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente à discussão acerca da aplicação das normas dos arts. 2º, 5º, 14 e 15 da Constituição Federal.
    Quanto ao mais, tem-se que o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A controvérsia em discussão nestes autos deriva de nova ordem de afastamento cautelar prolatada contra o requerente, na condição de chefe do Poder Executivo municipal, em decorrência de ação civil pública por improbidade administrativa contra ele ajuizada, o que, em seu entender, configuraria indevida prorrogação da ordem de afastamento proferida contra si, em autos de ação penal a que também responde, e porque a soma dos prazos de ambas, superaria o prazo de 180 dias.
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos: 
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de prorrogação do referido afastamento, salientando que situações pretéritas e referentes a realidades vivenciadas por outros municípios nem sempre se prestam à replicação automática em hipóteses distintas, referentes a outros processos de afastamento cautelar de prefeitos.
    Bem por isso, nenhuma acolhida merece a alegada violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal, até porque, como se sabe, tal não ocorre em hipótese de atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie, ainda que, como consequência, seja determinado o afastamento de detentor de mandato eletivo. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes: 
    “(...) 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes (...)” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19). 
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).
    Em prosseguimento, tem-se que no presente caso, a decisão proferida pelo Juízo de origem e referendada pelo Desembargador relator do agravo de instrumento que se seguiu, destacou que as práticas ilícitas imputadas ao requerente são extremamente graves e diretamente relacionadas ao exercício do mandato, razão pela qual, reputou-se pertinente impor-lhe a ordem de afastamento do cargo, tendo sido destacado pelo Desembargador prolator da decisão atacada, que se estava em face de verdadeira organização criminosa, chefiada pelo requerente, existindo fundado receio de que ele pudesse valer-se de seu cargo, se acaso lograsse êxito nessa tentativa de retorno, “para opor embaraços à colheita das provas necessárias ao deslinde da investigação”.
    É certo que referidos fatos redundaram na abertura de uma ação penal e de uma ação civil pública, em face do requerente, e que nos autos da primeira, foi rejeitado pedido para prorrogação de seu afastamento do cargo, que já então perdurava por 150 dias.
    De qualquer maneira e conforme por ele mesmo destacado em sua petição inicial, há plena independência entre as esferas penal e civil e, assim, não colhe sua pretensão de que a ordem de afastamento nessa última decretada, possa ser considerada como mera prorrogação das anteriores, decretadas em sede criminal.
    Colhem-se das decisões trasladadas a estes autos, bem como da farta documentação aqui acostada, que a situação retratada no aludido município reveste-se de extrema gravidade, não se podendo negligenciar a existência dessas duas ações em andamento contra o requerente, ambas calcadas em diversos e graves fatos, que ainda carecem de cabal investigação.
    Não foi por outra razão que todos os pleitos de efeito suspensivo por ele postulados, nos agravos que interpôs contra essas decisões, foram rejeitados.
    Assim, em que pese tenha havido sobreposição de prazos de afastamento, não se pode sequer cogitar, na hipótese ora em análise, de prorrogação do prazo de afastamento, porque sucessivas ordens foram nesse sentido proferidas, em diferentes processos e todas devida e adequadamente fundamentadas, tendo sido integralmente mantidas, quando da apreciação dos pleitos suspensivos contra elas dirigidos à Corte regional.
    Além de todos esses fatos, também não se pode ignorar que estamos em meio a uma pandemia, em que os esforços do Poder Público, em todas as esferas de atuação, estão redobrados, no combate à disseminação do coronavírus, bem como na tentativa de equacionar suas graves consequências na saúde pública, notadamente no âmbito dos municípios, que viram, de uma hora para outra, multiplicar as demandas de internação em suas nem sempre suficientes redes hospitalares.
    As consequências desses fatos na gestão pública municipal não podem ser desprezados e, assim, agrega-se um novo fundamento às referidas decisões, a recomendar que, nesse grave momento da vida pública do município, não se promova, novamente, nova alteração no comando do Poder Executivo local, ainda mais de uma forma assim abrupta, com as consequentes trocas de posição de comando, que isso naturalmente implica, o que pode comprometer seriamente a dramática situação vivenciada, no âmbito de sua saúde pública, em razão da pandemia. 
    Estabelecidos esses parâmetros, no presente caso, tenho por adequadamente justificada a fundamentação para a prolação dessa nova ordem de afastamento do requerente do cargo que exercia, bem como da decisão da Corte regional que a referendou. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise da pretendida cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente